Tribunal: CARF
Processo: 13875.720024/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13875.720024/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.317 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
NIVALDO LOURENCO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECORRENTE.
A impugnação deve ser instruída pelo recorrente com elementos de prova
suficientes a promover o convencimento do julgador.
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES LEGAIS. LIVRO
CAIXA.
A dedução de despesas escriturada em Livro Caixa e devidamente comprovada
está limitada à receita mensal da respectiva atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13875.720024/2011-01
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.317 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13875.720024/2011-01

1. O presente processo trata de Notificação de Lançamento, lavrada em face do
contribuinte acima identificado, cópia às folhas 5 e seguintes, em decorrência da revisão
da sua declaração de ajuste anual, exercício 2009, ano calendário 2008, que implicou
apuração de imposto suplementar (receita 2904) de R$ 10.055,382, sujeito à multa de
ofício (75%) e juros legais, em face da constatação da infração de dedução indevida de
despesas de livro-caixa, conforme descrição dos fatos, às fls. 27, in verbis:

2. Cientificado, em 17/05/2011 (fls. 20), o interessado apresentou impugnação (fls. 2/3,
em 08/06/2011. Em suma, alega exercer a atividade autônoma de contador, da qual
emergem seus rendimentos. Quanto à pessoa jurídica inscrita no mesmo endereço, alega
que esta não chegou a entrar em atividade, vindo a ser baixada, consoante documentos
apresentados com a impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 12/04/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de despesas no livro caixa não foi superior aos rendimentos de
trabalho sem vínculo empregatício;
b) os rendimentos sem vínculo empregatício estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de R$ 43.700,15 deduzida a título de livro caixa por
falta de comprovação para sua dedução. A autoridade fiscal aponta a existência, no mesmo
endereço, de N.L. Informática ME (CNPJ 08.037.577-0001-80), de modo que não restou
comprovado se as despesas eram relativas aos serviços de contabilidade ou da referida pessoa
jurídica. Assim, a autoridade inquire suspeita no percentual das despesas do escritório em relação
às receitas, “agravado pelo fato de essas receitas divergirem do somatório das receitas constantes
dos talonários numerados do [contribuinte], cujas cópias foram por ele [apresentadas], onde se
contata numeração faltante distribuídas [igualitariamente] no ano, o que sugere indício de
controle paralelo de receitas. Parte das [despesas] não acobertada por doc comprob. Dedutíveis
(ASSOCIT, CRC e ISS).”
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.317 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13875.720024/2011-01

O artigo 6° da Lei n° 8.134/90 autoriza que o profissional contábil autônomo
possa deduzir despesas de sua atividade profissional pelo livro caixa:

Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II – os emolumentos pagos a terceiros;
III – as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de caixeiros-viajantes, quando
correrem por conta destes;
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.

É incontroversa a existência de atividade profissional pelo contador, mérito alvo
de seu apelo em recurso voluntário (fls. 35 e ss.). No entanto, o contribuinte não contrapõe as
questões suscitadas pela autoridade fiscal sobre as suspeitas de indedutibilidade das despesas
indicadas, seja pelo percentual das despesas do escritório em relação às receitas, seja pelas
“receitas divergirem do somatório das receitas constantes dos talonários numerados do
[contribuinte], cujas cópias foram por ele [apresentadas], onde se contata numeração faltante
distribuídas”.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.317 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13875.720024/2011-01

3. A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, portanto, ser
apreciada.
4. Conforme descrição dos fatos, às folhas 6, a glosa das despesas escrituradas em
livro-caixa decorreu do fato da existência, no mesmo endereço, de uma pessoa jurídica,
de modo que não seria possível verificar se as despesas eram relativas aos serviços de
contabilidade; ou à referida pessoa jurídica. Além desse fato, a autoridade lançadora
motivou a recusa da idoneidade do livro-caixa apresentado, em face da existência de
indícios de escrituração em paralelo das receitas.
5. A defesa limitou-se apresentar documentos comprobatórios de que a pessoa jurídica
em questão não entrou em atividade, vindo a ser baixada, de modo que a totalidade das
despesas seria relativa ao escritório de contabilidade. Não obstante, o interessado não
apresentou documento algum apto a infirmar os indícios de inidoneidade da escrituração
das receitas da atividade, o que também é requisito para ser admita a dedutibilidade de
despesas, ex vi do § 2o do art. 76 do Decreto 3000 de 1999. Como efeito, a dedução de
despesas escrituradas em livro-caixa está condicionada à prova da escrituração
concomitante das respectivas receitas.
6. Do exposto, por não verificar preenchidos os requisitos para deferir a dedução de
despesas escrituradas em livro caixa, no caso espécie, impõe-se a manutenção da
exigência.
7. Em face dos argumentos expendidos, voto pela improcedência da impugnação,
mantendo o imposto suplementar (receita 2904) de R$ 10.055,82, sujeito à multa de
ofício (75%) e juros legais.
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 51
DF CARF MF
Original